Tribunal: TJMT
Processo: 1009366-47.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009366-47.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGANTE), LENNER MARTINS SILVA - CPF: 026.892.791-00 (ADVOGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), DEAN MARLEN VAZ PINHEIRO - CPF: 592.008.041-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1009366-47.2017.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Elmo Engenharia Ltda.

Embargado:

Dean Marlen Vaz Pinheiro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CONVENSÃO DE ARBITRAGEM - OMISSÃO E OBSCURIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFICIO – JULGAMENTO – COMPETÊNCIA VARA ESPECIALIZADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Os conflitos relativos à Lei de Arbitragem, aos quais alude o art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT, a ser dirimido pela Vara Especializada (4ª e 5ª Vara ) são aqueles diretamente relacionados com matéria de natureza arbitral, envolvendo os procedimentos disciplinados pela Lei n. 9.307/1996, não confundíveis com a mera existência de cláusula compromissória.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante deve os embargos ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1009366-47.2017.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Elmo Engenharia Ltda.

Embargado:

Dean Marlen Vaz Pinheiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Elmo Engenharia Ltda.
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, no qual objetivava a cassação da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VII, do CPC.

Aponta a existência de omissão no v. acórdão no tocante à impossibilidade de reconhecimento de oficio pelo juiz em relação à cláusula arbitral, porque a matéria não foi arguida pela parte ré, ora embargada.

Segue, alegando obscuridade no v. acórdão em razão do encerramento das atividades do TMCJACO, sendo a competência para julgar os processos decorrentes da Lei da Arbitragem atribuídas à 4ª e 5ª Vara da Capital.

Afirma a inviabilidade de julgamento por outro Tribunal Arbitral, em razão da previsão expressa no contrato de compra e venda.

Forte em tais argumentos, pugna sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1009366-47.2017.8.11.0041 – Capital.

Embargante:
Elmo Engenharia Ltda.

Embargado:

Dean Marlen Vaz Pinheiro.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante aponta a existência de omissão e obscuridade no v. acordão quanto a impossibilidade de reconhecimento de oficio da competência do juízo arbitral, pontuando que no caso de inatividade do Tribunal Arbitral a questão deve ser decida pelas 4ª e 5ª Varas Cíveis da Comarca da Capital.

Malgrado os argumentos vertidos não subsiste

apontado vício, vez que o v. acordão foi expresso ao consignar a possiblidade de reconhecimento de oficio da clausula arbitral, não havendo óbice nesse sentido, como se infere:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS COM CLÁUSULA ESTIPULANDO ARBITRAGEM – VALIDADE – FORÇA VINCULANTE E CARÁTER OBRIGATÓRIO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VII, DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o STJ, a convenção de arbitragem, tanto na modalidade de compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e de caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal.
A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo Arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário,
de ofício ou por provocação das partes,
as questões relativas à existência, à validade e à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória
. De acordo com o artigo 485, inciso VII, do CPC, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, quando acolhida alegação de existência de convenção de arbitragem
.” (TJMT, Rac n. 1031515- 37.2017.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Dirceu Dos Santos, j. 22.04.2020 - negritei).

No que pertine a alegada obscuridade, assinala-se que a competência atribuída às 4ª e 5ª Varas Cível pelas Resoluções n. 5/2015/TP e nº12/2015/TP, refere-se ao processamento e julgamento do processo quando houver a suscitação de conflito de competência em decorrência da Lei de Arbitragem, como se infere:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES –CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM NÃO SUSCITADA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO – RENÚNCIA AO JUÍZO ARBITRAL –
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELA MAGISTRADA SUSCITADA - AUSÊNCIA DE CONFLITO DECORRENTE DA LEI DE ARBITRAGEM A JUSTIFICAR O ENVIO À VARA ESPECIALIZADA
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

“
A convenção de arbitragem deve ser suscitada pelo réu em preliminar de contestação. Não o fazendo, não haverá conflito decorrente da lei de arbitragem a justificar o envio à Vara Especializada
.” (CC 1002675-09.2018.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)” (TJMT – Conflito de Competência n. 1007744-22.2018.8.11.0000 – Relatora: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018
)” (CC n. 1025209-68.2023.8.11.0000,

1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias,

J. 01.02.24 - negritei )

Assim, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024